Tribunal: TJSP
Processo: 1003164-63.2016.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
COMPETÊNCIA – Usucapião ordinária - Questão afeta à Seção de Direito Privado, nos termos da Res. 623/2013 do Órgão Especial do TJSP – Interesse público que não desloca a competência – Precedentes - Recurso não conhecido, com determinação de remessa a uma das Câmaras de Direito Privado.